Tribunal: TJMT
Processo: 1019570-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019570-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCELO MARIEL DE OLIVEIRA MISTURA - CPF: 029.920.891-50 (AGRAVADO), GEOVANO LUIZ DE OLIVEIRA MISTURA - CPF: 013.745.601-89 (AGRAVADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVANTE), CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), K. F. JORGE EIRELI - CNPJ: 19.503.153/0002-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp no 1.746.180/PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”, já em fase de cumprimento de sentença

(Proc. no 0025051-98.2019.8.11.0055),
ajuizada contra a agravante por MARCELO MARIEL DE OLIVEIRA MISTURA e GEOVANO LUIZ DE OLIVEIRA MISTURA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada/agravante, por entender que, “
nos termos do art. 508 do CPC, com o trânsito em julgado, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor em seu favor, não sendo possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir os honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (cf. Id. no 145002171).

A agravante alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, eis que, “
no caso, existe uma condenação,
(de modo que)
não há falar em arbitramento de honorários com base no valor da causa, ainda mais quando a causa tem valor elevado e ultrapassa o proveito econômico dos próprios requerentes
”, e, nesse sentido, sustenta que “
está sendo punida de tal forma
” que precisará pagar ao advogado montante superior ao que destinou aos próprios autores, o que de modo algum pode prevalecer.

Diz que “
não pretende alterar o conteúdo do julgado
”, mas apenas, e tão somente, sanar um vício existente na sentença em relação ao arbitramento da verba honorária sucumbencial, o que, segundo diz “
é perfeitamente possível
”, por se tratar de “
questão de ordem pública
”, e, por esse motivo, pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada “
a fixação de honorários de 10 a 20% sobre o valor da condenação; ou, subsidiariamente, a fixação de um valor limite razoável, que não ultrapasse o proveito econômico dos postulantes, a fim de adequar a verba sucumbencial ou torná-la compatível com a obrigação
”; de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 145002168 – pág. 12).

A decisão vinculada ao Id no 147055684 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam as razões recursais e pedem o desprovimento do recurso (cf. Id. no

147538156).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob os seguintes fundamentos:

“A parte executada sustentou que o valor pleiteado a título de honorários advocatícios fere o art. 85, § 2o, do CPC, vez que superior ao proveito da causa, bem como que efetuou o pagamento do valor que entende devido no percentual de 10% sobre a condenação.

Pois bem. No caso dos autos, a sentença proferida condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja parte dispositiva colaciono abaixo:

‘Ante o exposto, quanto as requeridas Tuiutur Viagens e Turismo LTDA-ME, K. F. Jorge Eireli e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e condeno a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida. Outrossim, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.305,64 a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação, bem como a quantia de R$ 20.000,00 à título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condeno a parte requerida ao pagamento por inteiro das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% do valor da causa’.

A parte autora opôs embargos de declaração, sendo que estes foram acolhidos para constar que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser igualmente rateado entre os autores. Posteriormente, as partes interpuseram recurso de apelação, sendo parcialmente provido apenas o recurso da requerida Azul Linhas Aéreas, para reduzir o valor indenizatório para R$ 10.000,00, cuja ementa colaciono abaixo: (...).

Feitas as considerações acima e analisando detidamente os autos, verifico que razão não assiste a parte executada. Isso porque, nos termos do art. 508, do CPC, com o trânsito em julgado, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor em seu favor, não sendo possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir os honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

(...)

Ademais, cumpre-me registrar que a questão envolvendo o valor dos honorários advocatícios foi analisada quando do julgamento do recurso de apelação, cujo trecho do acórdão colaciono abaixo: “Quanto à questão dos honorários advocatícios, os autores não possuem interesse recursal na alteração do valor fixado, já que, no caso, o percentual de 10% sobre o valor da causa, conforme fixado na sentença, é superior ao valor correspondente à 20% sobre o valor da condenação”.

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de id 91012252. Quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença, considerando que não houve pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para que seja realizada a atualização do débito, bem como inclua a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% fixados na decisão do id 89239647.”

Como se vê, a questão referente aos honorários advocatícios sucumbenciais foi devidamente analisada e decidida na fase de conhecimento, inclusive em grau recursal, por ocasião do julgamento do RAC no
0025051-98.2019.8.11.0055, que manteve o percentual fixado pela r. sentença e
não houve a interposição de qualquer recurso por parte da agravante (cf. Id. no
145002169 - pág. 20),
de modo que, a toda evidência, trata-se de matéria preclusa, ou seja, que já não comporta debate e nem modificação na atual quadra temporal, afinal de contas, “
a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes
” (STJ - 4a Turma - AgInt no AResp no 1746180/PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgamento em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do eg. STJ:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC/73. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...). Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe de 06/05/2019). 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
"(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RPV E PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO DECISÓRIO NÃO ATACADO. DEBILIDADE RECURSAL. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. Consta do acórdão (fls. 30-31, e-STJ) que a parte expressamente concordou com os valores elaborados pelo perito, requerendo, em seguida, expedição de precatório e RPV para tanto. Tal fundamento decisório é crucial para o deslinde do feito. A argumentação recursal, todavia, nem sequer o mencionou, configurando-se debilidade recursal a atrair, analogicamente, o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. Reitera-se a falha, porquanto a parte novamente silenciou-se acerca disso neste Agravo Interno. 2. Ainda que tal óbice não existisse, vê-se que a Corte a quo corretamente julgou o acórdão questionado, pois o STJ entende que erro de cálculo é aquele oriundo de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, que trata de equívoco quanto à base de cálculo dos honorários (fl. 46, e-STJ). 3. "Ocorre que
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
. Precedentes". (AgInt no AREsp 1.746.180/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9/6/2021). 4. Agravo Interno não provido.” (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp n. 1.878.310/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a recorrente pretende revisar, em fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada no título executivo, sob o argumento de que se está diante de erro material corrigível a qualquer tempo. 2.
Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.746.180/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023